Tribunal: TJSP
Processo: 2125308-17.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-04
Data de publicação: 2020-07-04

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pleito objetivando a substituição da segregação cautelar da paciente pelo recolhimento domiciliar, por ser ela mãe de três filhos menores, com a expedição de alvará de soltura. Inviabilidade. Afigura-se inviável a substituição da custódia preventiva pela prisão domiciliar, porquanto, embora a paciente possua três filhos menores, deve ser sopesada a vultosa

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pleito objetivando a substituição da segregação cautelar da paciente pelo recolhimento domiciliar, por ser ela mãe de três filhos menores, com a expedição de alvará de soltura. Inviabilidade. Afigura-se inviável a substituição da custódia preventiva pela prisão domiciliar, porquanto, embora a paciente possua três filhos menores, deve ser sopesada a vultosa quantidade de entorpecente apreendido na ocorrência (29,700 kg de maconha), bem como a sua constatada reiteração delitiva, elementos sinalizadores da periculosidade por ela apresentada, devendo ser mantida a prisão cautelar em estabelecimento penitenciário, com vistas à garantia da ordem pública. Ordem denegada.